Tribunal: TJSP
Processo: 1500630-42.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado e receptação - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Confissões não admitidas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Penas e regime inicial fixados com critério - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500630-42.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são
apelantes BRUNO VIEIRA DE SOUZA, CARLOS FERNANDO DOS
SANTOS e ELIAS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
2

15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500630-42.2018.8.26.0360 Mococa
Apelantes: Bruno Vieira de Souza, Carlos Fernando dos Santos
e Elias de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.392
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado e receptação -
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Confissões não admitidas - Prova robusta a admitir a condenação
dos réus - Penas e regime inicial fixados com critério - Recursos
desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 220/230, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar BRUNO VIEIRA
DE SOUZA, CARLOS FERNANDO DOS SANTOS e ELIAS DE
OLIVEIRA, qualificados nos autos, os dois primeiros às penas de 03
(três) anos, 08 (oito) meses e 24 dias de reclusão, no regime fechado,
além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, como incursos no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
A sentença também condenou o terceiro, às
penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
no regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, por
considerá-lo como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
3
Pretende o réu Elias, com seu recurso (fls.
266/276), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a adequação
das penas. Argumenta que a confissão espontânea é circunstância
atenuante da pena, prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal.
Assim, quando o agente criminoso confessa espontaneamente a
autoria de determinado crime, na presença da autoridade judicial
durante a instrução processual, este faz jus à redução da pena
eventualmente fixada no bojo do decreto condenatório, aplicando-se a
Súmula no 545 do STJ. Além da compensação da atenuante de
confissão
espontânea
com
a
agravante
de
reincidência.
Subsidiariamente busca a substituição do regime inicial de
cumprimento da pena, para o semiaberto, aplicando-se o teor da
Súmula no 269 do STJ.
Já o réu Bruno e o réu Carlos pretendem com
seus recursos (fls. 277/285 e 286/293), respectivamente, a atenuante
da confissão, com admissão da compensação entre ela e a
reincidência reconhecida. Subsidiariamente almejam a substituição do
regime inicial de cumprimento da pena. Além de Carlos buscar,
quanto ao mérito, sua absolvição por falta de provas.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 297/305,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo desprovimento das apelações (fls. 334/340).
É o relatório.
Os
recursos
interpostos
não
merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
4
provimento.
Os réus Bruno e Carlos foram denunciados e
condenados como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal e o réu Elias como incurso no artigo 180, caput, do
Código penal, porque o dia 14 de outubro de 2018, durante a
madrugada, no estabelecimento comercial “Brechó da Tati”, situado
na Rua Dr. Odon Carlos Figueiredo Ferraz, no 680, na cidade de
Mococa, os dois primeiros, agindo em concurso e com unidade de
desígnios e de propósitos, subtraíram, para proveito de ambos,
mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) DVD portátil Napoli, 02
(duas) sandálias, 01 (um) tênis, 01 (um) salto, 03 (três) shorts, 01
(uma) bermuda, 03 (três) saias, 01 (uma) blusa, 01 (um) cropped, R$
210,00 (duzentos e dez reais) em dinheiro, foleados e bijuterias, tudo
avaliado em R$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais - fl. 82),
pertencentes ao estabelecimento comercial supracitado, representado
por Henrique Gustavo Espanha e Tatiana Fernanda do Carmo.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito
policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante, que, pouco depois
da conduta supracitada, em local incerto, mas na cidade de Mococa, o
corréu Elias, adquiriu, em proveito próprio, o aparelho DVD, cor azul,
marca Napoli, pertencente à Tatiana Fernanda do Carmo, que sabia
ser produto de crime.
Segundo restou apurado Bruno e Carlos
dirigiram-se ao “Brechó da Tati” no intuito de subtrair objetos que
estavam em seu interior. No local, Bruno e Carlos arrombaram o
cadeado da porta do imóvel e adentraram no estabelecimento. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
5
seguida, reuniram os objetos descritos acima e deixaram o imóvel na
posse dos mesmos.
Ato contínuo, Henrique, proprietário do referido
estabelecimento, por meio do sistema de monitoramento obteve
imagens dos denunciados praticando o furto em sua loja (fls. 86/88), e
acionou a Polícia Militar, a qual iniciou diligências.
Pouco tempo depois, os policiais encontraram
Bruno na Rua Ceará. Durante a revista pessoal, foi encontrado com o
denunciado a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais), tendo
confessado informalmente aos milicianos ser o troco dos R$ 20,00
(vinte reais) que obteve com a venda do DVD que furtou do referido
estabelecimento.
Na sequência, os policiais dirigiram-se até a
residência de Elias, logrando encontrar o aparelho de DVD, o qual
confessou informalmente aos policiais que havia adquirido o bem de
Bruno, pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais).
Elias tinha ciência de que o bem era produto de
crime em razão de mencionado objeto não ter nota fiscal ou qualquer
outro documento de propriedade, pelo pagamento da quantia muito
inferior ao valor de mercado, que é avaliado em aproximadamente R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais - Auto de Exibição e Apreensão fl.
16), e pelas demais circunstâncias que envolvem o caso.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recursos oferecidas pelas defesas, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
6
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade dos delitos de furto e
receptação se comprovaram com a prisão em flagrante (fl. 01); auto
de exibição e apreensão (fl. 16); boletim de ocorrência (fls. 10/12);
auto de entrega (fl. 17); relação dos objetos subtraídos (fl. 82);
imagens das câmeras de segurança (fls. 86/87); fotos das roupas do
acusado usadas no delito e do aparelho subtraído (fl. 88); fotos do
dano que os réus fizeram para adentrar ao estabelecimento (fls.
89/90); laudo pericial que constata a qualificadora de arrombamento
(fls. 190/195), bem como, por meio da prova oral coligida ao longo da
instrução penal.
A
autoria
respectiva
de
cada
crime
é
igualmente certa, e recai, sem sombras de dúvidas, sobre os
acusados.
Como constou na r. sentença, e diferente do
que alega a defesa, o “acusado BRUNO VIEIRA DE SOUZA, na fase
extrajudicial reservou ao seu direito de permanecer calado (fl. 06).
Durante a audiência de custódia, confessou o delito, disse que estava
em abstinência de crack, e resolveu furtar junto com outro indivíduo
para satisfazer seu vício. Narrou também que estava em cumprimento
de pena de tráfico de drogas no regime aberto (mídia- fls. 75). Em
juízo inovou, pois disse que realmente passou pela rua local dos fatos
juntamente com o acusado Carlos, mas realizou sozinho o furto, pois
Carlos havia ido embora. Disse que arrombou a porta, ingressou no
estabelecimento comercial e efetuou o furto do DVD, roupas, e outros
objetos da loja, mas apoderou-se somente do DVD, o qual ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
7
ao acusado Elias para adquiri-lo pela quantia de vinte reais. Já
conhecia o acusado Elias. Não soube explicar porque o acusado
Carlos aparece nas imagens da filmagem de monitoramento da loja
vítima.”(fls. 221/222), o que demonstra que somente forneceu uma
versão que o favorecesse.
O mesmo ocorreu quanto ao segundo furtador,
pois “O acusado CARLOS FERNANDO DOS SANTOS, por não ter
sido localizado durante a fase policial, foi indiciado de maneira indireta
(fls. 91/93). Em juízo disse que realmente passou na rua local do furto
juntamente com o acusado Bruno, mas negou que tivesse participado
do furto. Conhecia o acusado Bruno pois usam droga juntos. Afirmou
que o acusado Bruno estava na rua há uns três dias, pois o viu nessa
condição”(fl. 222), versão essa que coloca em sua pretensão
absolutória, pois afastada do restante da prova colhida.
Inviável, admitir o reconhecimento do princípio
da insignificância, pois o valor total dos bens atinge R$ 956,00
(novecentos e cinquenta e seis reais, fl. 82) superior ao valor do
salário mínimo na época, além do que as vítima apontaram prejuízo
superior a esse quantum (cf. depoimentos orais colhidos em juízo),
além do que a prática reiterada de crimes não se coaduna com a
concessão do benefício destinado a infratores ocasionais como meio
de desestimular novas infrações, pois na espécie os furtadores tem
maus antecedentes e são reincidentes em crimes.
Já, em relação ao “acusado ELIAS DE
OLIVEIRA na fase extrajudicial reservou ao seu direito de permanecer
calado (fl. 08). Na audiência de custódia, disse que não sabia que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
8
produto que adquiria por vinte reais, era produto de crime. Disse
também que já cumpriu pena por roubo cometido em 2006 (mídia- fls.
75)”(fl. 222), o que não afasta a acusação da receptação, pois não
resta qualquer dúvida de que ele tenha pago o valor apreendido com
o corréu e que dentro de sua residência foi encontrado o aparelho
comercializado ilegalmente e de origem criminosa, o que justifica a
condenação deste receptador.
Com efeito, as versões oferecidas pelos réus,
diferente de serem confissões, são verdadeiras escusas que buscam
absolvição ou o afastamento de circunstâncias que pudessem
qualificar a subtração ocorrida.
Por
seu
turno,
as
vítimas
e
demais
testemunhas foram essenciais para a certeza de como os fatos
criminosos aconteceram, e como constou na r. sentença, “A vítima
Henrique Gustavo Espanha, ouvido na Delegacia de Polícia, disse
que é casado com Tatiane Fernanda de Carmo e são proprietários do
estabelecimento comercial conhecido por “Brechó Tati”. Disse que no
dia dos fatos, o estabelecimento foi furtado durante a madrugada,
onde após o arrombamento do cadeado na porta, no imóvel entraram
e levaram 01 DVD portátil marca Napoli, cor azul, bem como várias
peças de roupas e várias peças de bijuterias, cujo valor do prejuízo
ficou por volta de R$ 1.500,00. Relata que o sistema de
monitoramento da loja vizinha obteve imagens de dois rapazes que
teriam praticado o furto em sua loja. Narrou que foi comunicado que
os policiais militares haviam identificado os furtadores, mediante a
imagem apresentada, e inclusive tinham apreendido o aparelho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
9
DVD, na posse de um terceiro. Disse que conhece os acusados
apenas de vista, e que seu aparelho foi devolvido (fl.05). A vítima
Tatiane Fernanda do Carmo, proprietária do estabelecimento
comercial, conhecida por “Brechó Tati”, disse, na Delegacia de
Polícia, que teve sua loja furtada durante a madrugada, sendo dois
rapazes furtadores, pelo que foi visto nas imagens de segurança da
loja vizinha. Relatou que durante o vídeo, dá para ver eles passando
na rua e suspeitara ocasião que após a constatação do furto,
encaminharam as imagens para a polícia militar. Narrou que para
entrar na loja, os rapazes estouraram os cadeados e arrancaram da
parede a parte que prendia o cordão metálico que travava a porta de
entrada da loja. Disse que foram furtados as roupas, bijuterias, e o
aparelho de DVD, este recuperado pelos policiais. Narra que está com
prejuízo dos danos causados na porta e das roupas e bijuterias que
não foram localizadas (fl. 81).”(fls. 222/223).

Depois,
os
policiais
militares
ouvidos,
confirmaram o modus operandi dos furtadores e a localização da res
na residência do receptador, e como apontado pelo Julgador, “Os
policiais militares, disseram em delegacia, que tomaram conhecimento
de furtos ocorridos pelo bairro da vila Santa Rosa, e, através das
imagens de câmera de monitoramento apresentadas pelas vítimas,
bem como da identificação feita dos autores dos furtos e das
diligências que outros companheiros de farda já estavam fazendo a
prisão da dupla. Narraram que foram até a residência dos furtadores
identificados, onde eles não foram encontrados, sendo que seus
familiares até os apresentaram as camisetas que os acusados haviam
deixado em suas casas, isto, após a troca que fizeram. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
10
camisetas que teriam usado no furto em questão, o que corrobora as
imagens apresentadas pela vítima. Continuando as diligências, na
Rua Ceará, o acusado Bruno foi avistado, e ao notar a presença
policial, empreendeu fuga, mas não obteve êxito, sendo abordado. Em
revista pessoal, foi localizada a quantia de R$ 17,00, tendo ele
confessou ser troco dos R$ 20,00 que obteve com a venda do
aparelho de DVD que havia furtado e vendeu para o acusado Elias.
Relatam que foram até a residência, de Elias, e lá ele confessou a
compra do aparelho de DVD, entregando o referido aparelho.
Narraram também que o aparelho apreendido foi reconhecido e
devolvido a vítima. Esclareceram que realizaram outras diligências,
mas não localizaram conseguiram localizar o outro furtador, Carlos
Fernando dos Santos (fls. 03/04). Esse relato foi confirmado pelo
depoimento do Cb/PM Quintiliano em juízo. ”(fls. 223/224).
As declarações dos agentes públicos que
investigaram a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
11
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Acerca do crime de furto praticado pelos réus
Carlos e Bruno, o contexto probatório foi suficiente para provar,
indubitavelmente, o delito de furto qualificado, conforme se depreende
da forte e conclusiva prova obtida ao longo da instrução penal, de
forma que inafastável o r. decreto condenatório.
Quanto ao crime de receptação pelo réu Elias,
da análise da r. sentença e dos fatos, cabe aplicar a teoria da
cegueira deliberada (willful blindness doctrine) ou teoria das
instruções da avestruz, porque, indubitavelmente, o réu teria se
colocado em condições de ignorância proposital a fim de incorrer
deliberadamente em erro de tipo, de modo a tentarem furtar-se à
responsabilidade criminal que deve recair sobre ele.
Na espécie, ficou evidenciado de maneira
inequívoca que o insurgente realmente se apoderou de um objeto
obtido de origem ilícita.
A ausência de quaisquer documentos que
comprovem sua compra corrobora com a plena ciência da sua origem
criminosa.
Cabe salientar que no delito de receptação,
costumeiramente
cometido
na
clandestinidade,
com
notória
dificuldade para sua comprovação, não se pode exigir a comprovação
real da consciência da ilicitude por parte do agente, o que demandaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
12
a chamada probatio diabolica (prova diabólica), repelida pelo direito
moderno.
Por essa razão, entende-se que o dolo deve
ser realizado por meio do exame de todas as circunstâncias que
cercam o delito (TJSP, Apelação no 0049957-68.2010.8.26.0050, 2a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Diniz Fernando, j. em
17.06.2015). Mais que isso: entende-se que a posse da coisa ilícita
gera presunção do dolo do receptador, presunção que só pode ser
afastada diante de convincente justificativa por parte do possuidor
(TJSP, Apelação no 0034527-37.2014.8.26.0050, 16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Osni Pereira, j. em 08.03.2016).
Assim, não há que se falar, portanto, em
absolvição por insuficiência probatória ou, sequer, desclassificação
para a modalidade culposa da receptação admitida (atrigo 180, caput,
do Código Penal), a qual sequer foi buscada nas razões do apelo, o
mesmo ocorrendo em relação as qualificadoras do artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, do Código Penal, também, bem localizadas nos autos
em relação aso dois réus furtadores.
Mantidas as condenações, obedecendo ao
princípio da individualidade das penas, passa-se à análise das
reprimendas, as quais na análise das reprimendas dos réus, a r.
sentença deve ser mantida, pois não se pode admitido qualquer
abrandamento das penas, primeiro porque os réus não confessaram
os crimes como fez crer a defesa em seus apelos e sim buscou na r.
sentença admissão de que o julgador tivesse utilizado a confissão dos
réus e simplesmente por causa disso aplicação do teor da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
13
545 do E. STJ que trata da matéria, quando, na verdade, os réus
buscaram trazer suas versões para os fatos, que é bem diferente da
admissão da confissão.
O Julgador a quo foi bem claro nesse sentido,
tanto que individualmente fixou as penas a cada um deles, cuja
motivação acolho como razão de decidir, inclusive na adequada
jurisprudência apontada na r. sentença, pois
“Passo à fixação das penas. Em relação ao réu
BRUNO VIEIRA DE SOUZA. Na primeira fase o
acusado ostenta maus antecedentes, sendo assim fixo
a pena base majorada em 1/6. Nessa fase considero a
primeira qualificadora (concurso de agentes) para fixar
a pena base. Na segunda fase, verifico que o acusado
é
reincidente,
conforme
folha
de
antecedentes
criminais de fls. 204/208. Além disso, há a presença da
segunda qualificadora (rompimento de obstáculo)
assim, majoro a pena em 1/5. Anoto que não é o caso
de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso
porque, depreende-se do presente caderno processual
que o acusado não confessou a prática delitiva em sua
inteireza, pois negou elementos fáticos importantes
para a própria caracterização do crime com todas as
suas
circunstâncias
que
lhes
fora
imputado,
notadamente a identidade de seu comparsa, tentando
afastar a completa elucidação dos fatos. Como adverte
o saudoso mestre MIRABETE, não basta "a simples
confissão para que se configure a atenuante; exige a
lei que ela seja espontânea, de iniciativa do autor do
crime, e que seja completa e movida por um motivo
moral,
altruístico,
demonstrando
arrependimento"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
14
(Código Penal Interpretado, 2001, Ed. Atlas, p. 420).
Nesse
sentido:
"HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CONFISSÃO
INCOMPLETA.
ATENUANTE
DO
ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA D DOCP. A confissão
espontânea só tem força de atenuante obrigatória
quando se dá de forma completa quanto à imputação
do delito. In casu, isso não ocorreu, eis que os
pacientes admitiram apenas em parte a acusação.
Ordem denegada". (STJ. HC 16.006/RJ, Relator. Min.
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 5a Turma, j. em
21.06.2010). "A confissão, para atenuar a pena, deve
dizer
respeito
ao
crime
em
questão,
àquele
correspondente à condenação e, além disso, deve ser
completa, expor toda a verdade e, desse modo, servir
à elucidação dos fatos. (TJPR, Ap. Crime 625.432-0,
Des. Rel. Rogério Kanayama, j. 22/4/2010). Na terceira
fase, há a presença da causa de aumento do furto
noturno, pois realizado durante a madrugada, e por
isso majoro em mais 1/3. Por tais critérios, fixo a pena
definitiva em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 dias
de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete)
dias-multa. O regime somente pode ser o fechado,
ante a reincidência, nos termos do art. 33, § 3o, do
Código Penal. Pelo mesmo motivo não faz jus a
substituição por restritivas de direitos. E relação ao réu
CARLOS FERNANDO DOS SANTOS. Na primeira fase
o acusado ostenta maus antecedentes, sendo assim
fixo a pena base majorada em 1/6. Utilizei a primeira
qualificadora (concurso de agentes) para fixação da
pena base. Na segunda fase, verifico que o acusado é
reincidente, conforme folha de antecedentes criminais
de fls. 128/140. Além disso, há a presença da segunda
qualificadora (destruição de obstáculo), e assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
15
majoro a pena em 1/5. Na terceira fase, há a presença
da causa de aumento do furto noturno, pois realizado
durante a madrugada, e por isso majoro em mais 1/3.
Por tais critérios, fixo a pena definitiva em 03 (três)
anos, 08 (oito) meses e 24 dias de reclusão, além do
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. O regime
somente pode ser o fechado, ante a reincidência, nos
termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. Pelo mesmo
motivo não faz jus a substituição por restritivas de
direitos. Em relação ao réu ELIAS DE OLIVEIRA. Na
primeira fase o acusado ostenta maus antecedentes,
sendo assim fixo a pena base majorada em 1/6. Na
segunda fase, verifico que o acusado é reincidente,
conforme folha de antecedentes criminais de fls.
116/127, assim, majoro a pena em 1/6. Anoto que não
é o caso de reconhecimento da atenuante da
confissão. Isso porque, depreende-se do presente
caderno processual que o acusado não confessou a
prática delitiva em sua inteireza, pois negou elementos
fáticos importantes para a própria caracterização do
crime com todas as suas circunstâncias que lhes fora
imputado, notadamente a ciência da origem espúria do
bem. Como adverte o saudoso mestre MIRABETE, não
basta "a simples confissão para que se configure a
atenuante; exige a lei que ela seja espontânea, de
iniciativa do autor do crime, e que seja completa e
movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando
arrependimento" (Código Penal Interpretado, 2001, Ed.
Atlas, p. 420). Nesse sentido: "HABEAS CORPUS.
PENAL. CONFISSÃO INCOMPLETA. ATENUANTE
DO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA D DOCP. A
confissão espontânea só tem força de atenuante
obrigatória quando se dá de forma completa quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-42.2018.8.26.0360 - Voto no 20.392
16
imputação do delito. In casu, isso não ocorreu, eis que
os pacientes admitiram apenas em parte a acusação.
Ordem denegada". (STJ. HC 16.006/RJ, Relator. Min.
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 5a Turma, j. em
21.06.2010). "A confissão, para atenuar a pena, deve
dizer
respeito
ao
crime
em
questão,
àquele
correspondente à condenação e, além disso, deve ser
completa, expor toda a verdade e, desse modo, servir
à elucidação dos fatos. (TJPR, Ap. Crime 625.432-0,
Des. Rel. Rogério Kanayama, j. 22/4/2010). Na terceira
fase, não há elementos a considerar. Por tais critérios,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento
de 12 (doze) dias-multa. O regime somente pode ser o
fechado, ante a reincidência especifica, nos termos do
art. 33, § 3o, do Código Penal.”(fls. 227/229).
Quanto ao regime inicial, adequada a fixação
do regime fechado no desconto da pena privativa de liberdade,
considerando que todos são portadores de maus antecedentes e
ainda ostentam a condição de reincidentes, como acima bem
ressaltando na r. sentença, o que impede aplicação da Súmula no 269
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento aos recursos
interpostos, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator